Tribunal: STF
Processo: RHC 249337
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (doc. 97).



     



    O embargante sustenta que há contradição na decisão embargada, uma vez que: 



     



    [...] a Decisão ocorrida pelo STJ foi de exame do habeas corpus Com a Negativa de Provimento.



    Logo, entende o embargante que diante de tal fato, incorreu a decisão ora embargada em contradição – e que demonstrada a viabilidade do presente Recurso Ordinário, devendo o mesmo ser conhecido (doc. 101, p. 2).



     



    No mais, reitera os argumentos veiculados no recurso ordinário, ressaltando:



    Entende o embargante que pelos elementos acima, devidamente comprovado nos autos, resta demonstrada a ilegalidade da decisão objeto do Recurso Ordinário de Habeas Corpus; e, assim, há contradição na decisão ora embargada.



    Por todos os elementos demonstrada as contradição na decisão ora embargada entende que deve este juízo, se manifestar expressamente sobre; e, corrigir a decisão, no que for devido (doc. 101, p. 4).



    Ao final, requer:



    01- Seja recebido os presentes embargos de declaração sobre a decisão de negativa de recebimento do Recurso Ordinário de Habeas Corpus;



    02- Após o Recebimento dos Presentes Embargos de Declaração, SEJA DETERMINDA A PENHORA DO(S) BE(M) (NS) OFERTADO(S) realizado o exame e esclarecimento, com expresso pronunciamento judicial, fundamentadamente sobre os argumentos acima destacados sobre ter ocorrido as contradições acima apontadas, na decisão embargada; e, por consequência, corrija a decisão ora embargada, no que for devido – dando efeito infringente aos presentes embargos, se necessário e adequado;



    03- Posteriormente, ao acima requerido, determine o juízo o posterior e regular prosseguimento do feito, nos termos de praxe (doc. 101, pp. 4-5).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



     



    No caso, não verifico a presença da contradição alegada.



     



    No ponto em que se alega contradição, a defesa afirma que a decisão recorrida foi de negativa de provimento, o que demonstra a viabilidade do presente recurso ordinário. Vê-se, contudo, que o Ministro Relator do STJ indeferiu liminarmente o Habeas Corpus 908.955/RS, por não vislumbrar ilegalidade flagrante a ser corrigida por aquele Tribunal (doc. 9). 



    Daí por que, na decisão ora impugnada, ressaltei que, nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, enfatizei que a análise das questões veiculadas no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, mencionei diversos julgados do Supremo Tribunal Federal proferidos em casos análogos.



    No mais, para afastar suposta existência de ilegalidade flagrante, assentei que a decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual, se estiverem presentes os requisitos do art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil — CPC, é possível a prisão civil por dívida alimentar.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator